Tribunal: TJMT
Processo: 0004864-66.2009.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004864-66.2009.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OVIDIO SARTORI - CPF: 085.869.000-44 (APELANTE), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (APELADO), CARLOS EDUARDO GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 074.035.099-43 (ADVOGADO), EDGAR KINDERMANN SPECK - CPF: 751.241.229-00 (ADVOGADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA RURAL – ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE NA CONSTITUIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE A QUEM ALEGA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É cediço que nos embargos à execução o ônus da prova da ocorrência de fato, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, é do embargante, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil.

Não comprovado pelo embargante a inexigibilidade da nota promissória rural, esta se mostra apta para embasar processo de execução, pois, constitui-se de título autônomo, revestido de
presunção de liquidez, certeza e exigibilidade de título extrajudicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0004864-66.2009.8.11.0040

APELANTE:

OVIDIO SARTORI

APELADO:

C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OVIDIO SARTORI
, contra a sentença
(Id 126152650)
proferida pelo
MMo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr.
Anderson Candiotto
que nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados nos
Embargos à Execução no
0004864-66.2009. 8.11.0040
, opostos pelo apelante e o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, fixados estes no percentual de 20% (vinte por conto) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (Id 126152652), o apelante aduz que o titulo que embasa a ação de execução, nota promissória rural, originada da nota fiscal no 15976
“não representa uma renegociação independente, mas sim, fora extraída do denominado ‘PACOTE’, representando a entrega de insumos agrícolas objeto da negociação que originou a cédula de produtor rural no 849.274”
.

Assevera que a nota promissória rural e a nota fiscal
“não possuem o condão de dar origem, lastrear ou mesmo representar outro título executivo, senão a Cédula de Produto Rural, à qual, direta e exclusivamente, se encontram interligadas, conforme reconhecido e confessado pela apelada no presente feito, através da oitiva de seu representante”
.

Acrescenta o apelante que
“a presente demanda não trata sobre o ‘pagamento em duplicidade’, mas sim, de cobrança em duplicidade, vez que a apelada, ardilosamente, executa dois títulos, oriundo da mesma negociação”.

Afirma ainda configurada a hipótese de cabimento da sanção prevista no art. 940 do Código Civil em face do “manejo de execução da mesma dívida em processos distintos”.

A par desses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida a fim de que seja declarada a inexigibilidade do ‘débito’ executado e, por consequência, decretada a nulidade da execução embargada.

Lado oposto, a apelada apresentou contrarrazões (Id 126152656), afirmando que
“a alegação da parte devedora de que a nota promissória ora executada está vinculada à Cédula de Produto Rural que instrui a execução no 1240-09.2009.811.0040, sob o argumento de que o valor exigido está em duplicidade, não tem o menor cabimento, tampouco, não restou comprovado”.

Aduz que a Nota Promissória Rural e a Cédula de Produto Rural
“tem por objeto, obrigação e valores distintos”
.

Argumenta que na CPR
“o Apelante se compromete a entregar determinada quantidade de produto adquirido pela cooperativa, mediante o recebimento de quantia equivalente, servindo a própria CPR de recibo, como expressamente contido em seu teor”
, enquanto a NPR
“decorre da compra dos insumos descritos na nota fiscal que acompanha o título, cujo inadimplemento não guarda qualquer relação com a CPR indicada”
.

Afirma ter sido demonstrado no depoimento colhido em audiência, que
“o gerente da Cooperativa Apelada, sequer participou de qualquer negociação ocorrida com o devedor e ora apelante, pois na época (2007) não era o responsável pela Unidade desta Cooperativa em Sorriso–MT”
e acrescenta que
“do seu depoimento se extrai claramente que não há cobrança em duplicidade da NPR e da CPR”.
Pede, assim, o desprovimento deste apelo.

Certificado o preparo recursal (Id 126705170).

Certidão (Id 126794660) indicou processo passível de prevenção (RAC
0003844-40.2009.8.11.0040) de minha relatoria, em pauta de julgamento concomitante ao presente recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem por finalidade reformar sentença que
julgou improcedentes os Embargos à Execução
no
0004864-66.2009.8.11.0040

opostos sob a arguição de inexigibilidade da obrigação e nulidade da execução, e condenou o embargante (ora apelante) ao pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados estes no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado com o ato sentencial, o apelante busca a reforma da sentença recorrida sob a alegação de “
cobrança em duplicidade, vez que a apelada, ardilosamente, executa dois títulos, oriundo da mesma negociação”.

Ao cotejo dos autos no
000
1240-09.2009.8.11.0040 correspondentes à ação de
“Execução de Título Extrajudicial”
que ensejou os embargos à execução e por consequência o presente apelo, extrai-se da peça inicial daquele processo, que o objeto da execução refere-se ao
crédito representado pela Nota Promissória Rural - NPR no 25624 - Valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) - vencimento em 02/07/2007.

Referido documento (NPR no 25624) está encartado nos autos de origem (Id 61494607 - pág.05) e apresenta em seu conteúdo, de maneira discriminada, o seu objeto/mercadoria: 25 baldes de metamidofos 20lts, no valor de R$7.000,00 - nota fiscal no 15976, datada de 03/04/2007, com assinatura do emitente (
Ovidio Sartori
) e de um avalista (Sidinei Sartori).

Todavia, o apelante assevera a existência de duplicidade na execução ao argumento de que referido título (Nota Promissória Rural) que embasa a ação
“não representa uma renegociação independente, mas sim, fora extraída do denominado ‘PACOTE’, representando a entrega de insumos agrícolas objeto da negociação que originou a cédula de produtor rural no 849.274”.

Ao examinar a Cédula de Produtor Rural no 849.274 averbado em seu conteúdo o seguinte objeto (Id 61493445 - pág. 48/49):

“quantia de 1.133.968kg (um milhão, cento e trinta e três mil, novecentos e sessenta e oito quilos) de milho comercial, seca e limpa, livre de impureza, umidade, grãos ardidos, brotados e avariados, de acordo com a tabela de classificação e descontos adotados pela credora, que deverão ser entregues nos armazéns da credora, localizados no entreposto de Sorriso...”.

Inexiste na referida Cédula de Produtor Rural no 849.274 (referente entrega de 1.133.968kg de milho comercial) a presença de qualquer registro ou indicativo de que a mercadoria objeto da Nota Promissória Rural no 25624 (agrotóxico
metamidofos)
, venha a integrar seu conteúdo, conforme arguido pelo apelante.

Contata-se que o objeto da Cédula de Produtor Rural no 849.274 (entrega de 1.133.968kg de milho comercial) e o objeto da Nota Promissória Rural no 25264 (25 baldes de agrotóxico metamidofos) são totalmente distintos.

Quanto aos documentos encartados nos autos dos Embargos à Execução (no 0004864-66.2009.8.11.0040), limitaram-se apenas a reproduzir peças processuais (procuração, inicial da execução, nota promissória rural, cópia dos processos de execução e dos embargos, declaração de hipossuficiência), inexistindo prova documental a demonstrar vinculação entre um documento e outro, cujo objeto e valores, repito, são distintos.

Em relação à produção de prova oral, colhido somente o depoimento de Marco Antonio da Silva (Id 61494629 - pág. 5) que na condição de representante legal, informou
“trabalhar na C. Vale desde 2002, iniciou na função de engenheiro agrônomo até 2016 quando passou para a gerência, função atual. Trabalhei até 2016 em Sinop e de 2016 para cá em Sorriso, como gerente.

Indagado se tem conhecimento sobre a negociação envolvendo a C. Vale e o Sr. Ovidio Sartori respondeu:
“desconheço os detalhes da negociação”
. Questionado sobre a dinâmica das transações envolvendo a emissão de nota promissória respondeu:
“para elaboração de NPR, CPR, a gente tem um departamento financeiro, talvez esses detalhes mais técnicos eu não poderia nem ajudar o Senhor, em algumas partes superficial a gente consegue até responder”
. Indagado sobre o procedimento de vinculação de NPR em CPR, respondeu:
“pode a NPR estar atrelada a CPR, dentro dessa CPR o Senhor consegue ver o que saiu de notas de produtos para atender essa demanda, mas não posso falar nem que sim, nem que não, porque eu não acompanhei esse processo...”
.

As declarações do depoente permaneceram na esfera de narrativas acerca de circunstâncias e procedimentos que “podem” ser aplicados nas relações comerciais envolvendo a emissão de cédula de produtor rural e nota promissória rural, porém, diferentemente do alegado pelo apelante, sem apresentar informações específicas ao caso concreto.

Assim, constatado nos autos a absoluta ausência de comprovação da alegada duplicidade do título exequendo, eis que, não restou demonstrado que o crédito constituído na Nota Promissória Rural no 25264 (25 baldes de agrotóxico no valor de R$7.000,00) tenha integrado ou de alguma forma inserido na Cédula de Produtor Rural no 849.274 cujo objeto envolve a entrega de 1.133.968kg de milho comercial.

Não foi outra a conclusão do juízo
a quo
ao averbar na sentença recorrida:

“(...) não houve, nem de longe, por parte do embargante, a demonstração segura de que a nota cobrada na execução cujos embargos ora a impugnam, possuem a mesma causa debendi (...)”.

A Nota Promissória Rural se mostra apta para embasar o processo de execução, pois, constitui-se de título autônomo, revestido de
presunção de liquidez, certeza e exigibilidade de título extrajudicial (art. 784, I, do CPC).

É cediço que nos embargos à execução o ônus da prova da ocorrência de fato, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, é do embargante, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil.

Nesse passo, cabia ao apelante/embargante provar a alegação de inexigibilidade do titulo executado e/ou a duplicidade da cobrança, por ele afirmado.

Nesse sentido, é firme o entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, INCISOS I E II DO CPC - OBSERVÂNCIA - NOTA PROMISSÓRIA - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PROVA DA QUITAÇÃO E DA ALEGADA PRÁTICA DE AGIOTAGEM – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O EMBARGANTE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
A nota promissória constitui título autônomo, portanto, prescinde de prova da “causa debendi” para sua cobrança e a sua desconstituição deve vir acompanhada de substrato contundente e cabal que a justifique, cujo ônus incumbe ao embargante, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
Se não há indícios suficientes de prática de agiotagem, não é possível a inversão do ônus da prova, para que se impute ao credor o dever de comprovação da regularidade do seu direito. A ausência de prova acerca da cobrança abusiva de juros e da suposta prática de agiotagem impede o reconhecimento de que os créditos contidos no título em execução sejam inexigíveis”.
(AC: 00008506120168110018 TJMT, Vice-Presidência, Rel. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Julgamento: 30/10/2019, Publicação: 04/11/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO PRESUMÍVEIS - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E EXCESSO DE EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO - ÔNUS NÃO CUMPRIDO PELO AUTOR - ART. 373, INCISO I, DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
Cabe ao embargante a comprovação da inexistência do débito e do excesso de execução, já que meras alegações nesse sentido não desconstituírem a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título extrajudicial.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).
(AC: 00014436920148110080 TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/11/2019, Data de Publicação: 08/11/2019)

No caso concreto, demonstrado que a sentença recorrida está em consonância ao contexto fático, probatório e processual, sem merecer qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação aforado por
OVIDIO SARTORI

e mantenho incólume a sentença proferida no Juízo
a quo
.

Deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência (art. 85, § 11o do CPC), eis que já arbitrados no percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022